Tribunal: CARF
Processo: 15540.000327/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000327/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.491 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
NUCLEO MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DAS PROVAS APRESENTADAS
SOMENTE EM RECURSO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Consideram-se, portanto, preclusas as provas juntadas pelo contribuinte em
anexo ao recurso voluntário.
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa, apresentar
GFIP com omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária.
ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTO FORMATO MANAD. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar o alegado equívoco na elaboração de
sua folha de pagamento em formato digital. Para tanto, haveria necessidade de
retificação do documento equivocadamente elaborado, assim como a
demonstração nos autos (mediante a apresentação do livro diário e do
respectivo plano de contas) de que as informações retificadas estão em
consonância com os registros contábeis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000327/2008-15
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000327/2008-15

Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15540.000327/2008-15, em face do acórdão no 12-048.264 (fls. 598/607), julgado pela 14a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1),
em sessão realizada em 13 de julho de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Da autuação
O presente processo identificado no sistema COMPROT com o no 15540.000327/2008-
15, refere-se ao lançamento identificado pelo DEBCAD no 37.006.5573.
2. Conforme esclarece o relatório fiscal da infração de fl. 13 a empresa autuada
apresentou a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as suas
contribuições, razão pela qual foi autuada.
3. O relatório fiscal da aplicação da multa de fls. 14 indica a legislação aplicada, de
acordo com a qual foi calculado o valor da penalidade, que corresponde a cem por cento
dos valores devidos relativos às contribuições não declaradas em GFIP, mensalmente
calculadas e limitadas, por competência, pelo número de segurados a serviço da
empresa. Esclarece o relatório que o valor mínimo fixado pela Portaria MPS/GM/MF
no 77, de 11/03/2008 é de R$ 1.254,89.
4. O relatório de fls. 14 apresenta uma planilha de cálculo do valor da multa aplicada
por competência, a qual informa , por competência, o número de segurados da autuada,
o salário de contribuição não declarado em GFIP e respectivo valor devido ao INSS,
informa destacadamente os valores de pró labore não declarados em GFIPe respectivo
valor devido ao INSS, as contribuições dos segurados não declaradas em GFIP e o total
devido, além do limite a ser observado na imposição da multa e o valor da penalidade
efetivamente aplicado.
5. Segue, nas fls. 15/85 a planilha “relação dos segurados com diferença entre folha de
pagamento e GFIP”.
6. Acompanham o relatório fiscal: cópias do livro diário (fls. 86/277); cópias de folhas
de pagamento (fls. 278/330); contrato social (fls. 331/334); alterações do contrato social
(fls. 335/346).
Da impugnação
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000327/2008-15

7. Intimada pessoalmente em 20/08/2008, conforme consta na fl. 3, a empresa autuada
ingressou com a impugnação de fls. 349/352, protocolada em 19/09/2008, conforme é
possível verificar na fl. 349.
8. O Impugnante assim justificou as diferenças apuradas pela Auditoria Fiscal:
Origem do Erro
1 – Se confrontarmos a relação de segurados com as diferenças apontadas, entre a folha
de pagamento e GFIP anexadas ao Auto de Infração sub censura, é fácil detectar que
houve erro idêntico cometido na confecção de todas as planilhas. Considerando que o
caso da GFIP declarada na planilha acima mencionada em confronto com a folha de
pagamento, que se encontra aqui anexada, há de se concluir que houve um equívoco de
interpretação do vocábulo por parte da auditora fiscal, pois considerou adiantamento de
salário (vale) que é descontado na folha do mês em questão como se fosse salário futuro
agregado ao salário do mês ou seja: Por ex.: Salário do mês de Janeiro pago R$ 456,00
total adicionado ao vale de R$ 182,00, ao invés de deduzi-lo que restaria um liquido
mensal de R$ 274,00, com base de cálculo para contribuição previdenciária, sobre o
salário real de R$ 456,00.
9. Em seguida o Impugnante apresenta cálculos exemplificativos, referentes a alguns
empregados, de diferentes estabelecimentos e competências. Após o que assevera que
não houve qualquer omissão de salários na GFIP.
10. Acompanham a impugnação: alteração do contrato social (fls. 353/358);
identificação do signatário da impugnação (fl. 359).
11. Às fls. 361/362 foi emitida resolução por esta turma de julgamento, através da qual
foram os autos baixados em diligência, do seguinte teor:
6. Diante dos documentos e informações apresentadas, propomos que sejam baixados os
autos em diligência para que a DIFIS competente proceda à verificação quanto:
6.1. Se as diferenças constantes na planilha elaborada durante a ação fiscal realmente
referem-se à rubrica de adiantamento de salários, cujo respectivo desconto, ao final do
mês, não teria sido considerado na apuração;
6.2. Em caso afirmativo, se houvera algum motivo para considerar tal adiantamento
como fato gerador para determinados segurados, já que nem todos foram listados na
planilha confeccionada;
7. Caso a diligência venha a firmar convicção pela manutenção dos valores levantados,
trazendo para isso argumentos que corroborem a exatidão total ou parcial dos montantes
apresentados originalmente no auto de infração, a empresa deverá ser cientificada do
inteiro teor desta Resolução e de todos os elementos e informações que, em decorrência
da diligência ora determinada, venham a ser trazidos aos autos, devendo ser concedido
ao contribuinte, expressamente, o prazo de trinta dias para, se do seu interesse,
apresentar nova impugnação, ou aditar as razões da defesa apresentada.
12. A Auditoria Fiscal se manifestou às fls. 365/367, apresentando os seguintes
esclarecimentos:
1. Atendendo determinação da resolução 100 constante das fls. 358/359 da 14a Turma
da DRJ/RJ, procedemos a análise da defesa apresentada pela empresa.
2 – A empresa apresentou, durante a ação fiscal, seus arquivos de Folhas de Pagamento
e Contabilidade no formato MANAD e foram os dados que foram utilizados para a
apuração dos valores devidos, através do Programa de Auditoria Digital – AuDig.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000327/2008-15

3 – No arquivo da Folha de Pagamento informa as seguintes rubricas como
componentes dos valores considerados para cada empregado:
(...)
Uma vez que a empresa considera como proventos os valores pagos a título de
Adiantamento de Salário – Código 0034, lançando-os separadamente da rubrica Salários
– Código 0001, entendemos serem, aqueles valores, também, Base de Cálculo de
Contribuições Previdenciárias, da mesma forma que os são Horas-Extras, Adicional
Noturno, etc., não cabendo, portanto, dedução dos mesmos.
4. Ainda analisando as Folhas de Pagamento, constatamos que as folhas apresentadas
em meio papel estão diferentes das apresentadas em meio digital, quando da ação fiscal.
5. Segue em anexo, o relatório gerado pelo AuDig “ ̈Total Mensal por Rubrica”,
extraído dos arquivos digitais fornecidos pela empresa. Nos mesmos podemos constatar
que os valores pagos como “Adiantamento de Salário” estão discriminados como
proventos, em rubrica separada de “Salário”.
6. Encaminhe-se ao SEFIS/EFI no 05.
13. Após o relatório, os autos passam a ser integrados pela planilha “Totais Mensais por
Rubrica” (fls. 368/550); e por procuração (fls. 551/552).
14. A empresa foi intimada da manifestação da Auditoria, como é possível verificar na
fl. 553.
15. A empresa autuada apresentou impugnação complementar às fls. 555/556, alegando
que:
1. Preliminarmente, solicita maior prazo para acostar novos documentos (recibos de
salário) em razão da enorme quantidade dos mesmos necessários à elucidação dos erros
cometidos por ocasião da emissão da formalidade denominada MANAD, os quais são
fundamentais para o fim a que se destinam.
2. No mérito, data vênia, o valor apontado pela fiscalização com a colocação de falta de
recolhimento das contribuições previdenciárias trata-se meramente de erro que passou
desapercebido pela fiscalização, que, no nosso entender, poderia ter sido facilmente
detectado, inclusive com a sua eliminação, se a autoridade fiscal tivesse examinado
todos os documentos que foram apensados a impugnação inicial pelo impugnante;
3. Confrontando todas as folhas de pagamento geradas na ocasião (ano de 2003), e já
anexadas ao processo, com o programa MANAD, concluir-se-á que houve um simples
erro matemático no programa gerado (...);
4. Repisando, os adiantamentos de salários foram erroneamente considerados pela
autoridade fiscal como proventos, adicionando-os quando deveriam ter sido deduzidos
por serem descontos. Tal fato pode ser comprovado pelo exame dos documentos já
acostados (folhas de pagamento e etc.) e pelos recibos de pagamento de salário que
serão anexados, se confrontados com as informações geradas no MANAD;
5. Para a comprovação do alegado a impugnante está providenciando junto ao
responsável pelo sistema a sua correção, possibilitando a geração de novo MANAD
com as informações corretas, o que comprovará tratar-se de erro meramente material na
confecção da formalidade;
6. Isto posto, requer maior prazo para juntada dos documentos necessários à prova do
que foi alegado, reservando a impugnante o seu direito de aditar as provas que está
amealhando antes do julgamento em 1a instância e, requer também, autorização para,
após o acerto do sistema pela empresa responsável, gerar novo MANAD. Protesta a
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000327/2008-15

impugnante que a autoridade encarregada do julgamento da peça impugnatória examine
toda a documentação acostada e a confronte com o programa gerado, possibilitando,
permissa máxima vênia, o julgamento justo da questão, evitando o cerceio de defesa e o
prejuízo financeiro injusto, anulando o Auto de Infração por medida de lídima
JUSTIÇA.
16. Acompanham a impugnação complementar: documentos de identificação da
signatária da impugnação (fl. 557).
17. Às fls. 559/560 foi emitida nova resolução desta turma de julgamento, através da
qual foi proposta a seguinte diligência:
7. Em virtude do acima exposto, o que se constata é que para o julgamento do feito, é
indispensável que sejam prestados os seguintes esclarecimentos:
7.1. Se o levantamento FP1 é inteiramente composto por adiantamento de salário.
7.1.1. O esclarecimento é indispensável, já que comparando os valores consignados na
planilha
“Totais
Mensais
Por
Rubrica”
de
fls.
584/765
do
processo
15540.000328/2008051, com os valores do DAD daquele mesmo processo, verifica-se
que em diversas competências o valor dos adiantamentos de salário superam os valores
do DAD (Exemplificando: na competência 04/2003, estabelecimento matriz, a base de
cálculo das contribuições devidas é de R$ 9.431,00 e os adiantamentos de salário
totalizam R$ 9.851,00, como se pode constatar às fls. 586 daqueles autos).
7.1.2. Uma vez que a Auditoria não esclareceu a razão pela qual não incluiu na base de
cálculo das contribuições devidas a totalidade dos adiantamentos de salário, não há
como determinar o valor da parcela da base de cálculo que corresponde a adiantamento
de salários, até porque em diversas competências o valor dos adiantamentos é inferior à
base de cálculo do DAD (exemplificamos com a competência 06/2003, estabelecimento
matriz, na qual a base de cálculo das contribuições devidas é de R$ 11.926,54 e os
adiantamentos de salário totalizam R$ 9.562,00, como se pode constatar às fls. 588
daqueles autos), o que demonstra a forte possibilidade de que os valores remanescentes
do DAD correspondam a outras rubricas, que não foram indicadas pela Auditoria.
8. Em vista do exposto, solicitamos da Auditoria que indique quais são as rubricas que
compõem a coluna “Sal. Contr. Não Decl. em GFIP” da planilha de fls. 12,
discriminando o valor relativo a cada uma delas. Solicitamos também que sejam
discriminados, por rubrica, os valores que compõem a coluna “Contr. Segurado Não
Decl. em GFIP”.
18. A Auditoria confeccionou as planilhas “remuneração por trabalhador 04/2003” e
“remuneração por trabalhador 06/2003” defls. 563 e 564.
19. Na fl. 566 a Auditoria Fiscal se manifestou, nos seguintes termos:
1. Atendendo determinação da resolução 146 constante das fls. 554/555 da 14a Turma
da DRJ/RJ, informamos:
1.1. O levantamento FP1 é composto pela rubrica Adiantamento de Salário e diferenças
encontradas pelo Audig entre as bases de cálculo da Folha de Pagamento e as declaradas
em GFIP. Cabe esclarecer que as rubricas consideradas são as já especificadas na
diligência de 27/07/2010 às fls.362 a 364, que, à exceção do Adiantamento salarial,
foram as mesmas consideradas pela empresa como bases de cálculo. Os valores
relativos às rubricas são os especificados como PROVENTOS na planilha já também
anexada na referida diligência, às fls.365 a546.
1.2. As diferenças encontradas se devem, conforme demonstrado a seguir, explicando as
competências citadas às folhas 555, ou seja, 04/2003 e 06/2003.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000327/2008-15

1.3. Na competência 04/2003 a base de cálculo total apurada na planilha do Audig é de
R$ 9.050,67. Porém, como na GFIP a funcionária SANDRA BRANDÃO PORTO está
com remuneração maior que a da folha de pagamento, gerando assim uma diferença
negativa de R$ 380,33, tal valor foi retirado do cálculo, totalizando 9.050,67 + 380,33 =
9.431,00.
1.4. Na competência 06/2003 UILSE ALT PINTO BARROSO não foi considerado pelo
Audig por estar com número de inscrição errado na GFIP, porém foi declarada a
remuneração de R$ 240,00. As funcionárias CARINA NAZARETH SILVA e GILDA
REZENDE XAVIER foram declaradas em GFIP das filiais 001309 e 001481, com
remunerações de R$ 504,00 e R$ 1.063,60 respectivamente. Sendo assim, o valor
encontrado como base de cálculo devida que seria de R$ 13.734,14 passa a ser de
13.734,14 – 240,00 – 504,00 –1.063,60 = 11.926,54.
1.5. Segue em anexo as planilhas REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR COMP
04/2003 e REMUNERAÇÃO POR TRABALHADOR COMP 06/2003, que foram
extraídas do Audig e os valores acima explicados encontram-se em negrito.
2. Encaminhe-se ao SEFIS/EFI no 05.
20. O Contribuinte foi intimado em 18/04/2012, conforme consta na fl. 568.
21. Em 18/05/2012 o Contribuinte ingressou com impugnação complementar, às fls.
573/577, onde, basicamente, reafirma as alegações anteriormente apresentadas,
concluindo ao final que:
(...)
Por outro lado, a Impugnante vem novamente informar e chamar a atenção dos ilustres
analistas tributários para o erro material cometido quando da análise dos documentos
apresentados para a fiscalização, principalmente quanto à folha de pagamento, onde o
termo “adiantamento de salário” levou a interpretação errônea de que essa verba deveria
ser adicionada a base de cálculo de todo o período levantado pela fiscalização, pois
como já longamente demonstrado em nossa defesa essa verba é o popular “vale” que
significa salário do mês sacado parcialmente para ser deduzido na ocasião do
pagamento da folha de salário.
O Programa MANAD gerou de forma errônea os adiantamentos de salários descontados
no período analisando, o que pode ser constatado por V. Sas. analisando todos os
documentos já acostados aos Autos e conforme solicitado, estamos acertando com a
empresa responsável a apresentação de um novo MANAD.
Assim, apresentamos nossas alegações e esclarecimentos com base no relatório de
diligência fiscal apresentado, apresentando cópia dos documentos mencionados, bem
como vem protestar junto a autoridade encarregada da análise e posterior julgamento da
peça impugnatória apresentada que venha solicitar qualquer esclarecimento adicional
que se faça necessário, para que se comprove as alegações nela contida.
22. Acompanham a impugnação complementar: cópia de folha de pagamento (fl. 578);
tela com a “relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP” (fl. 579); cópia
parcial da planilha “totais mensais por rubrica”, (fl. 580); “relação dos trabalhadores
constantes no arquivo SEFIP” e folhas de pagamento (fl. 581/586); procuração (fls.
587/588); alteração contratual (fls. 589/594); identificação da signatária da petição
complementar (fl. 595).
23. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000327/2008-15

“Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
Alegação de equívoco na elaboração da folha de pagamento formato MANAD. Ônus da
prova.
É do contribuinte o ônus de comprovar o alegado equívoco na elaboração de sua folha
de pagamento em formato digital. Para tanto, haverá necessidade de retificação do
documento equivocadamente elaborado, assim como a demonstração nos autos
(mediante a apresentação do livro diário e do respectivo plano de contas) de que as
informações retificadas estão em consonância com os registros contábeis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 612/620,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como junta documentos de fls. 625/840.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conhecimento dos documentos.
Entendo que os documentos juntados em anexo ao recurso voluntário, às fls.
625/840, com exceção daqueles referentes a representação processual, não podem ser recebidos,
por preclusão.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, por
força do art. 16, inciso III e §4o, do Decreto 70.235/72, que determina:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 9/12/93)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000327/2008-15

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(grifou-se)
Conforme já referido no tópico anterior, ocorre que nos termos do art. 14 do
Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento,
devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Saliente-se que o recorrente não apresentou justificativa alguma para a
apresentação extemporânea dos documentos. De qualquer modo, não se verifica que essa se
realizou conforme as exceções previstas nas alíneas do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, considera-se preclusa a juntada de novos documentos pela contribuinte
em anexo recurso voluntário de fls. 625/840.
Mérito.
A parcela do crédito fiscal não reconhecida pela recorrente está contida no
levantamento FP1, sendo concernente à rubrica “adiantamento de salário”, a qual segundo a
contribuinte, corresponde ao denominado “vale”, ou seja, corresponde a um adiantamento do
salário a ser pago no próprio mês, ao fim do qual deverá ser descontado do valor total do salário
devido ao trabalhador.
Inicialmente, há que ser considerado que a rubrica em questão constava nas folhas
de pagamento em formato MANAD como rubrica com natureza salarial, o que significa que foi a
própria empresa autuada quem declarou que os valores pagos a título de adiantamento de salário
tinham natureza salarial.
Como os valores do crédito fiscal foram colhidos em documento declaratório
elaborado pela contribuinte, é dela o ônus de comprovar que os valores de adiantamento de
salário foram deduzidos do total dos salários devidos ao final do mês.
Para tanto, haveria necessidade de corrigir as folhas de pagamento em formato
MANAD, para que passassem a refletir a realidade apregoada pela recorrente. A própria
recorrente asseverou em sua impugnação complementar apresentada em 10/09/2010, à fl. 555,
que:
Para a comprovação do alegado a impugnante está providenciando junto ao responsável
pelo sistema a sua correção, possibilitando a geração de novo MANAD com as
informações corretas, o que comprovará tratar-se de erro meramente material na
confecção da formalidade.
No entanto, ao ingressar com nova impugnação complementar à fl. 577, em
18/05/2012, a recorrente não juntou as folhas em formato MANAD devidamente corrigidas e
admite que não efetuou as devidas correções ao afirmar que:
O Programa MANAD gerou de forma errônea os adiantamentos de salários descontados
no período analisando, o que pode ser constatado por V. Sas. analisando todos os
documentos já acostados aos Autos e conforme solicitado, estamos acertando com a
empresa responsável a apresentação de um novo MANAD.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000327/2008-15

Há que ser considerado ainda que as informações contidas em documento
elaborado pela própria contribuinte, fazem prova contra ela, sem necessidade de respaldo na
contabilidade, justamente por constarem de documento elaborado pelo próprio contribuinte.
Quando, porém, a contribuinte dispõe-se a demonstrar equívoco nas informações
registradas em documentos por ele elaborados, a demonstração há de estar respaldada pelos
registros contábeis, o que gera a necessidade de juntada aos autos do livro diário e do respectivo
plano de contas, que permita verificar se os valores apontados como corretos pelo contribuinte
são os que constam em seus registros contábeis. Como a recorrente não trouxe aos autos sua
contabilidade, sua alegação de que as verbas em questão se tratam dos chamados “vales”, não
pode ser tida como comprovada.
A necessidade de apresentação do livro diário, acompanhado do respectivo plano
de contas, é reforçada na medida em que os valores concernentes ao adiantamento de salário
estão contidos no levantamento FP1, tendo a Auditoria Fiscal ao referir-se a esse lançamento,
asseverado no item 2.1.1. do relatório fiscal que os valores apurados foram confirmados na
escrituração contábil da empresa. Transcrevemos:
2.1.1. Este levantamento contem os valores constantes das folhas de pagamento da
empresa, fornecidas em meio digital, que foram confirmados na escrituração contábil da
empresa. Os valores apropriados, distribuídos por competência constam do
Discriminativo Analítico de Débito – DAD em anexo.
Conforme demonstrado, a recorrente não conseguiu comprovar a natureza não
salarial da rubrica “adiantamento da salário”, tendo ela própria classificado como verba salarial
em suas folhas de pagamento em formato digital.
Assim sendo, demonstrado que a recorrente cometeu infração ao apresentar GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as suas contribuições,
descumprindo obrigação acessória.
Ocorre que constitui infração apresentar a empresa o documento a que se refere a
Lei no 8,212, de 24,07.91, art. 32, inciso IV e paragrafo 3o, acrescentados pela Lei n. 9.528, de
10,12,97, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
providenciarias, conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24,07,91, art. 32, IV e paragrafo 5o,
também acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo
4„ do Regulamento da Providencia Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06,05,99,
Por tais razões, correta a aplicação da multa por descumprimento de obrigação
acessória em questão.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.491 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000327/2008-15

Fl. 851
DF CARF MF
Original